Tribunal: TJDFT
Processo: 0721143-71.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
2.a Turma Cível Agravo Interno e Agravo de Instrumento n.o 0721143-71.2019.8.07.0000 Agravante: DAIBES OTTONI DE OLIVEIRA Agravado: RAIMUNDO NONATO PEREIRA DA SILVA Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil DESPACHO Ao recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se especificamente acerca da tempestividade do Agravo Interno, tendo em vista, inclusive, a certidão de ID 12743850, que atesta a preclusão da decisão contra a qual ora se insurge. Carmelita Brasil Relatora